Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-18.2020.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001748-18.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHONES KOCH DIAS - CPF: 047.289.951-19 (APELADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA JACOMINI GOMES - CPF: 051.668.731-06 (VÍTIMA), FRANSLEY ALVES VASCONCELOS - CPF: 822.818.901-04 (ASSISTENTE), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (ASSISTENTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DHONES KOCH DIAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO SEGUNDO DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE OCORRÊNCIA – AGRESSÕES PERPETRADAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A
condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

"O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de minus e plus, de todo e parte, de inteiro e fração" (REsp 1134430/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 07/12/2015).
(STJ - AgRg no REsp: 1667306 DF 2017/0096230-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001748-18.2020.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DHONES KOCH DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que condenou o apelado DHONES KOCH DIAS à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em virtude da prática delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal e o absolveu das práticas tipificadas nos artigos 147 e 213,
caput
, cambos do Código Penal (id. 164951671).

Irresignado, o Ministério Público, nas suas razões recursais, requer seja
“dado PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o Recorrido pela prática do crime: a) de lesão corporal por mais uma vez; b) de ameaça, c/c fixação da dosimetria da pena
(id. 164951684).

Já, a Defensoria Pública, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 164951688).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 170320164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DHONES KOCH DIAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que condenou o apelado DHONES KOCH DIAS à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em virtude da prática delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal e o absolveu das práticas tipificadas nos artigos 147 e 213,
caput
, cambos do Código Penal.

Assim, busca o
parquet
, a condenação do réu pela prática de um segundo delito de lesão corporal, bem como pela prática do delito de ameaça.

Sem razão o Ministério Público.

In casu
, a peça acusatória atribuiu ao acusado a prática dos delitos previstos nos artigos 147, caput (por três vezes), 129, § 9º (por duas vezes), e 213,
caput
, c.c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 e 8.072/90, em concurso material de crimes, nos seguintes termos (id. 164949816):

“FATO I – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que na data de 27 de outubro de 2020, por volta das 02h30, em residência particular localizada na Rua Camopus, s/n, Bairro Cruzeiro do Sul, neste Município de Juara/MT, o denunciado DHONES KOCH DIAS, por duas vezes, no âmbito de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima Amanda Jacomini Gomes, à época sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

FATO II – AMEAÇA

Consta do caderno investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço citadas acima, o denunciado DHONES KOCH DIAS, por três vezes, no âmbito de violência doméstica e familiar, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave a vítima Amanda Jacomini Gomes, à época sua companheira, e a família dela, consistente na morte.

FATO III – ESTUPRO

Consta do incluso Inquérito Policial que na mesma data, após o cometimento dos crimes acima narrados, o denunciado DHONES KOCH DIAS, com evidente ânimo de satisfazer sua lascívia, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima Amanda Jacomini Gomes, sua companheira à época, a praticar conjunção carnal e outros atos libidinosos.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado a vítima Amanda e o acusado DHONES conviveram conjugalmente pelo período de 12 (doze) meses, tendo a relação se findado na data de 12.10.2020, sem que o acusado tivesse deixado a residência do casal.

Relatou-se que nas circunstâncias acima narradas, ao chegar em casa, DHONES trancou a porta da residência e escondeu as chaves. Nesse momento, adentrou o quarto da vítima, retirou o celular das mãos dela e passou a lhe agredir, desferindo contra ela diversos socos na cabeça e puxões de cabelo, além de ter arrastado a ofendida até próximo a cama do cômodo, local onde a manteve de joelhos, colocou um cobertor em sua cabeça e continuou desferindo socos em sua cabeça, fazendo com ela chegasse a ficar sem ar e afirmando repetidas vezes “eu vou te matar, eu vou te matar, agora de matar”. Após, aproveitando-se do momento em que a vítima se levantou e foi até o banheiro do local, DHONES novamente desferiu diversos socos em seu rosto, a puxou pelos cabelos, levou até a cama e continuou desferindo socos em seu rosto, sendo que o conjunto dessas agressões lhe causaram todas as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 44/48.

Apurou-se que após as sucessivas agressões perpetradas, o denunciado levou a vítima até o banheiro e ordenou que ela se lavasse pois estava repleta de sangue no rosto, entretanto, após a Amanda ter tomado banho, DHONES a puxou pelos braços até o quarto do local e enquanto ela se vestia, novamente a ameaçou dizendo: “se você for na delegacia eu vou matar sua filha, sua mãe, sua irmã... vocês são todos vagabundos, eu vou matar todo mundo, a primeira que vai é sua filha”.

Consta que após as ameaças proferidas, utilizando-se de força física, o acusado tirou a roupa da vítima enquanto ela estava sobre a cama, subiu em cima de seu corpo e sem o consentimento dela, DHONES manteve relação sexual com cópula vaginal e mesmo após diversas súplicas para que ele parasse porque estava sentindo muitas dores, o increpado continuou realizando o ato sexual até que houvesse ejaculação, momento em novamente ameaçou a vítima afirmando: “isso aqui não dá nada, meu amigo fez isso, ficou preso só uns três meses e saiu, porque bater em mulher nem cadeia dá, você sabe né?! Se eu sair da cadeia te mato, a primeira que vai é sua filha de três anos”, e como se não bastasse, obrigou a vítima a permanecer abraçada com ele após o ato sexual forçado e a ameaça proferida”.

Quanto ao crime de lesões corporais, analisando as provas orais colhidas em solo policial e sob o crivo do contraditório, mormente o depoimento da vítima, constato que, embora a conduta do acusado tenha perpetrado por um longo período de tempo, as agressões foram perpetradas em um mesmo contexto fático. Veja-se:

“Que diz que em horário aproximado das 02h30min de hoje 27/10/2020, Dhones chegou embriagado na residência e que diz ter pedido para Dhones sair do quarto, que ele tirou de suas mãos o seu aparelho celular, trancou a porta da residência e escondeu as chaves. Que diz que Dhones passou a lhe agredir com socos, puxões de cabelo e que em determinado momento Dhones lhe puxou pelos cabelos até a cama. Que diz ter permanecido de joelhos próximo da cama e que Dhones colocou o cobertor no seu rosto. Que diz ter ficado sem ar muitas vezes, sentiu tontura e que Dhones continuou lhe agredindo com socos na cabeça. Que diz ter se retirado e ido até a porta do banheiro e novamente Dhones desferiu socos no seu rosto. Que diz que novamente Dhones lhe puxou peto cabelo, levou até o interior do quarto e quando estava sobre a cama ele desferiu socos no seu rosto. Que diz ter ficado sem ar várias vezes e que Dhones lhe disse: "eu vou te matar, eu vou te matar, agora de matar". Que diz que Dhones te levou para o banheiro e mandou tomar banho porque estava com muito sangue no rosto. Que diz que estava com muita tontura e que após ter tomado banho Dhones lhe puxou pelos braços até o quarto”.
(sic, depoimento prestado em solo policial - id.
164949803, p. 15)

“(...) que estavam separados na época dos fatos, mas que ainda residiam juntos e se relacionavam sexualmente. No dia do ocorrido confirmou que o Denunciado chegou em sua casa embriagado e iniciou uma discussão, pois ele afirmava que ela estaria se relacionando com outro homem. Ato contínuo, o Acusado passou a agredi-la com socos na cabeça. Não satisfeito, o Denunciado arrastou-a até o quarto, a colocou de joelhos, colocou uma coberta na sua cabeça sufocando-a, e novamente passou agredi-la com socos. Em razão do sangramento advindo das agressões, afirmou que se levantou e foi ao banheiro tomar banho. (sic, depoimento judicial extraído dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face da sentença condenatória – id. 164951675, p. 03)

Assim sendo, ausentes provas de que o acusado tenha cometido o segundo delito de lesão corporal, mantenho a sua condenação somente por um delito de lesões corporais, nos termos da sentença.

No tocante ao delito de ameaça, mais uma vez, não assiste razão ao Ministério Público.

Isso porque, embora a vítima ao ser ouvida na fase policial (id. 164949803, p. 15), tenha alegado que além das ameaças proferidas durante as agressões, o acusado teria a ameaçado, caso o denunciasse, em Juízo afirmou que as ameaças teriam ocorrido somente durante as agressões, ou seja, em um mesmo contexto fático. Veja-se:

“(...) Questionada pelo Ministério Público se o Denunciado a ameaçou, a vítima respondeu que durante as agressões ele afirmava que a mataria. Questionada pelo Ministério Público se, no entender do Acusado, havia alguma razão para as agressões, ela confirmou que ele pegou seu aparelho celular e viu umas mensagens de texto. Contudo, esclareceu que não tinham mais um relacionamento fixo”.

Note-se que as ameaças foram proferidas no contexto do crime de lesão corporal, não havendo falar em crime autônomo, pois, sem que persista o dolo específico de intimidar, após as agressões, o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal.

Nesse sentido, nos ensina o doutrinador Cléber Masson que: “
O crime de ameaça é subsidiário em relação a outros delitos mais graves. Exemplificativamente, serve como elementar do tipo penal do roubo, da extorsão e do estupro. E, se após a ameaça for praticada lesão corporal contra a mesma vítima, aquele delito será por este absorvido”.
(Cleber Masson, in Direito Penal, vol. 2, Parte Especial, 9ª edição, Editora Método, 2016, p. 262)

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de minus e plus, de todo e parte, de inteiro e fração" (REsp 1134430/MG, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 07/12/2015). 2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela aplicação do princípio da consunção tendo em conta que o crime de ameaça não se caracterizou como crime autônomo, mas, sim, como elemento acidental do delito de lesão corporal. Isso, porque as condutas foram realizadas num mesmo contexto, restando evidenciado que a intenção do agente não era causar temor na vítima, mas lesioná-la. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1667306 DF 2017/0096230-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

Desse modo, não se verifica a ameaça de que o réu praticaria condutas futuras contra a vítima, de forma que se impõe a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023